Tribunal: TJMT
Processo: 1034339-56.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034339-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BOLIVAR PUFAL JUNIOR - CPF: 690.791.451-49 (APELADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito ambiental e processual civil. Mandado de segurança. Conversão de multa ambiental com desconto. Irretroatividade de norma superveniente. Decreto Estadual n.º 1.436/2022. Aplicação do princípio "
tempus regit actum
".

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, reconhecendo o direito do impetrante, a reanálise do pedido formulado no âmbito do procedimento administrativo, observados os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o Decreto Estadual n.º 275/2023, que alterou o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, é aplicável retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, ou se prevalece o princípio da irretroatividade da lei, previsto na Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da irretroatividade impede a aplicação de normas supervenientes a fatos consolidados antes da vigência da nova legislação.

4. O Decreto Estadual n.º 275/2023, que modificou os critérios para conversão de multas ambientais, só se aplica a infrações ocorridas após a sua entrada em vigor, respeitando-se o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:
"A alteração introduzida pelo Decreto Estadual n.º 275/2023, que reduz os percentuais de desconto na conversão de multas ambientais, não se aplica a infrações ocorridas sob a vigência do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em respeito ao princípio da irretroatividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação e Remessa Necessária n.º 1026546-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 14.08.2024.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Rodrigo Roberto Curvo,
que, no mandado de segurança n.º 1034339-56.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
,
MT, concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID. 212068377):

“
Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
BOLIVAR PUFAL JÚNIOR
, devidamente qualificado na inicial, em desfavor do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA-MT)
, objetivando a concessão de medida liminar, consistente em determinação para que seja suspenso o andamento do
Processo Administrativo n. 29.145/2022
que tramita na SEMA-MT, por conseguinte, que a autoridade impetrada conceda a conversão da multa ambiental com desconto de 90% (noventa por cento) nos termos do art. 68, §1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, considerando a sua vigência na data dos
Protocolos números 3446/2023 (16.02.2023) e 8144/2023 (12.4.2023)
. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, com a consequente concessão da ordem mandamental almejada, consubstanciada na proibição da retroatividade do Decreto Estadual n. 275/2023, mais precisamente em relação ao
Processo Administrativo n. 29.145/2022
que tramita na SEMA-MT, por conseguinte, que a autoridade impetrada conceda a conversão da multa ambiental com desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do art. 68, §1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, considerando a sua vigência na data dos
Protocolos números 3446/2023 (16.02.2023) e 8144/2023 (12.4.2023)
.

Aduz a parte impetrante, em síntese, ser proprietária do imóvel rural denominado
Fazenda Pouso da Garça
, localizado no
Município de Cuiabá (MT)
, tendo sido autuada em
03.8.2022
por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT por supostamente
“desmatar a corte raso no ano de 2020 sem autorização do órgão ambiental competente 64,8424 ha de vegetação nativa fora de área de reserva legal, conforme Parecer Técnico n. 175/CGMA/SRMA/2022”
, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 220432263
, cuja responsabilidade está sendo apurada nos autos do
Processo Administrativo n. 29.145/2022
.

Alega que protocolizou tempestivamente o requerimento de conversão da multa (
Protocolo n. 3446/2023
) em
16.02.2023
, com pedido de
“concessão do desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1º, inciso I do art. 68 do Decreto 1436/2022”
. Assevera que em
12.4.2023
requereu novamente a conciliação com pedido de conversão da multa (
Protocolo n. 8144/2023
), reforçando o percentual de desconto do pedido anterior.

Entretanto, sustenta que em
03.7.2023
a autoridade impetrada proferiu o Despacho n. 3585/SGPA/SEMA/2023, aplicando o percentual de desconto de 60% (sessenta por cento), sem considerar a legislação vigente na data dos protocolos dos pedidos de conversão. Argumenta que mudanças da norma não podem retroagir ao caso concreto, mais precisamente em relação às pretensões formuladas no
Processo Administrativo n. 29.145/2022
, mediante os
Protocolos números 3446/2023 (16.02.2023) e 8144/2023 (12.4.2023)
.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A inicial está instruída com os documentos constantes nos Ids. 128544038, 128484284, 128484285, 128484286, 128484287, 128484288, 128484289, 128484290, 128485642, 128485643, 128485644, 128485645, 128485646 e 128485647.

A pretensão liminar foi parcialmente concedida no Id. 129664013.

O ESTADO DE MATO GROSSO compareceu nos autos e apresentou defesa processual no Id. 131209104. Em síntese, sustentou a inadequação da via eleita, pela necessidade de dilação probatória e a ausência de prova pré-constituída. Argumentou que a pretensão da parte impetrante veiculada em pedido administrativo não vincula os agentes públicos que podem analisar cada um dos casos, de modo a verificar a correta tipificação e consequência jurídica prevista na lei, consoante estabelece o art. 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, especialmente em se tratando de atos ilícitos ambientais. Por fim, alegou a ausência de ilegalidade do ato administrativo, pugnando pela denegação da segurança pretendida pela parte impetrante.

Em face da decisão liminar supracitada o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi registrado sob o n. 1024424-09.2023.8.11.0000 e distribuído para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT. A d. Relatora, Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO proferiu decisão em 26.10.2023 indeferindo o efeito suspensivo almejado pelo recorrente, mantendo, portanto, a decisão impugnada.

Em vistas, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO entendeu não ser o caso de intervir no feito (Id. 135057116).

É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

A parte impetrante insurge-se contra ato tido coator, consubstanciado no
Despacho n. 3585/SGPA/SEMA/2023
, proferido em
03.7.2023
, que concluiu pelo parcial deferimento do pedido de conversão da multa ambiental consolidada efetivado no
Processo Administrativo n. 29.145/2022
, concedendo-lhe o desconto do valor da multa em percentual menor daquele pretendido. Ressalta que a autoridade impetrada, ao considerar as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275/2023, acabou por aplicar legislação superveniente ao tempo do interesse na conciliação manifestado (
Protocolo n. 3446/2023, de 16.02.2023; e Protocolo n. 8144/2023, de 12.4.2023),
frustrando sua expectativa na adesão ao Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente nos termos regulamentados pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, com a consequente obtenção do desconto no valor da multa consolidada em percentual menor (art. 68,
caput
, inciso I).

Nesse contexto, a questão debatida na presente ação mandamental está em saber se é possível utilizar norma superveniente no processo administrativo estadual em andamento, instaurado para apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, mais precisamente em relação às disposições concernentes ao Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, regulamentado nos artigos 62 a 73 do Decreto Estadual n. 1.436 de 18 de julho de 2022, com as alterações realizadas pelo Decreto Estadual n. 275 de 09 de maio de 2023.

Para melhor compreensão, transcrevo os dispositivos envolvidos no conflito intertemporal de normas ambientais, contendo a redação original (Decreto Estadual n. 1.436/2022) e as correspondentes alterações (Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023). Vejamos:

Redação Original

Decreto Estadual n. 1.436/2022

Redação Atual

Decreto Estadual n. 1.436/2022 com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275 de 09 de maio de 2023

Art. 17
A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.
(Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023)

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de
assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou
decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.
(Redação do
caput
dada pelo Decreto n. 275 de 09.5.2023).

Art. 62.
Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão executor da política ambiental integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

§ 1º O Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso se aplica aos processos administrativos oriundos de autos de infração até o trânsito em julgado administrativo.

§ 2º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas àquelas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas.

Sem alterações.

Art. 63.
São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, as ações, as atividades e as obras incluídas em projetos com no mínimo um dos seguintes objetivos:

I - recuperação:

a) de áreas degradadas para conservação da biodiversidade, conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;

b) de processos ecológicos essenciais;

c) de vegetação nativa para proteção; e

d) de áreas de recarga de aquíferos.

II - proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre;

III - monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais;

IV - mitigação ou adaptação às mudanças do clima;

V - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos recursos hídricos;

VI - educação ambiental;

VII - promoção da regularização fundiária de unidades de conservação;

VIII - prevenção e combate aos ilícitos ambientais, em especial desmatamento e incêndios florestais;

IX - saneamento básico;

X - fortalecimento das ações de controle e regularização ambiental;

XI - garantia da sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna silvestre;

XII - implantação e manutenção de espaços públicos urbanos voltados a conservação de recursos naturais e/ou melhoria da qualidade do meio ambiente;

XIII - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

§ 1º Na hipótese em que os serviços a serem executados demandarem recuperação da vegetação nativa em imóvel rural, as

áreas beneficiadas com a prestação de serviço objeto da conversão deverão constar no Cadastro Ambiental Rural - CAR.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos assentamentos de reforma agrária, aos territórios indígenas, aos territórios quilombolas e às unidades de conservação, ressalvadas as Áreas de Proteção Ambiental.

Sem alterações.

Art. 64
Não será concedida a conversão de multa para reparação de danos decorrentes da própria infração, quando:

I - não se caracterizar dano direto ao meio ambiente; e

II - a recuperação da área degradada puder ser realizada pela simples regeneração natural.

*** Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023.

Art. 64

Não caberá conversão de multa para execução de projeto que vise a reparação de danos decorrentes da própria infração
. (Redação do artigo dada pelo Decreto n. 275 de 09/05/2023).

Art. 65
A SEMA manterá banco de projetos a serem beneficiados pelo programa de conversão de multa.

Parágrafo único. Poderá ser realizado procedimento administrativo para seleção dos projetos apresentados por órgãos e por entidades públicas ou privadas.

Sem alterações.

Art. 66
O autuado poderá requerer a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:
(Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023)

I - ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da manifestação de interesse quando da ciência da autuação;

II - à autoridade julgadora, até a decisão de primeira instância; ou

III - aos Presidentes do Conselho Estadual do Meio Ambiente e Conselho Estadual de Recursos Hídricos, até a decisão de segunda instância.

Art. 66
O autuado poderá requerer a
conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
:(Redação do
caput
dada pelo Decreto n. 275 de 09.5.2023).

[...]

Art. 67 O autuado, ao pleitear a conversão da sanção de multa, deverá optar:

I - pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; ou

II - pela adesão a projeto indicado pelo órgão estadual emissor da multa.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso I deste artigo, o autuado respeitará as diretrizes definidas pelo órgão estadual emissor da multa, o qual poderá admitir a participação de mais de um autuado na elaboração e na execução do projeto.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso II deste artigo, o autuado executará as ações conforme definido pelo órgão estadual emissor da multa.

Sem alterações.

Art. 68
No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1º Quando a infração objeto de conversão
configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995
, o desconto no valor da multa consolidada será de:
(Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023)

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2º Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei nº 9.605/1998.

Art. 68 [...]

§ 1º Quando a infração objeto de conversão
não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental
, o desconto no valor da multa consolidada será de:
(Redação dada pelo Decreto nº 275 DE 09/05/2023).

[...]

Observa-se que o dispositivo no qual a parte impetrante fundamenta sua pretensão inicial (art. 68, §1º [redação original], do Decreto Estadual n. 1.436/2022), ao tratar do desconto no valor da multa consolidada, escalonando-o em percentuais máximo –
90% (noventa por cento); inciso I
–, médio
– 80% (oitenta por cento); inciso II
– e mínimo –
70% (setenta por cento); inciso III –
, apresenta contornos de norma jurídica de natureza eminentemente material, não incidindo, portanto, o princípio
tempus regit actum
e seus respectivos efeitos
– irretroatividade; aplicação imediata aos processos em curso; validade dos atos praticados sob a vigência de norma revogada, respeitando os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas –
, típicos das normas de natureza processual.

Oportuno registrar que o Decreto Estadual n. 1.436/2022, porquanto possibilite o autuado por condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente manifestar seu interesse na adesão ao Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, estabelece a forma, o prazo e os pressupostos para que tal direito subjetivo possa ser efetivamente exercido pelo interessado, cuja análise de conformidade compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA ou do CEHIDRO, consoante seu artigo 70.
In verbis
:

“Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO
decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação
.

§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou os presidentes do CONSEMA e CEHIDRO
poderão em decisão motivada deferir ou não o pedido de conversão de multa formulado pelo autuado, avaliando na oportunidade se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias.

§ 2º Não caberá recurso da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada.”
[sem destaque no original]

Maria Helena Diniz, ao tratar dos critérios para solucionar conflitos entre as novas disposições e as relações jurídicas já definidas sob a vigência da antiga norma, refere-se às
“disposições transitórias”
da seguinte forma:

“[...] chamadas direito intertemporal, que são elaboradas pelo legislador, no próprio texto normativo, para conciliar a nova norma com as relações já definidas pela anterior. São disposições que têm vigência temporária, com o objetivo de resolver e evitar os conflitos ou lesões que emergem da nova lei em confronto com a antiga.”
(DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 390).

Nesse contexto, importa acrescentar que em capítulo intitulado
“DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS”
, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabeleceu regra de transição para regular a situação daqueles que foram autuados por conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, com processo administrativo instaurado e não finalizado, de forma a permitir que possam requerer a conciliação e obter o desconto no valor da multa consolidada acima referida. Vejamos:

“Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo,
os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis
,
contados da data de publicação deste Decreto
.

§1º As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no
caput
deste artigo,
deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto
.

§2º
Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1º do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado
caput
deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo
.

§3º
Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste
”.
[sem destaque no original]

Dessa forma, o interessado na conciliação ou na obtenção de descontos no valor da multa consolidada nos termos do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, com processos administrativos instaurados para apuração de responsabilidade por condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente, pendentes de julgamento definitivo até a data da publicação do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (ocorrida em
19.7.2022
, conforme o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 28.289), teria o prazo até
29.8.2022
para manifestar sua intenção, sem prejuízo da aplicação das regras gerais após o referido termo, conforme a regra de transição estabelecida no seu art. 77, §§2º e 3º (acima transcrito).

Importante ressaltar que o Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023 (Promoveu alterações no Decreto Estadual n. 1.436/2022), nos termos do seu art. 5º (
“Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”
), somente passou a viger em
10.5.2023
, data em que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 28.496.

A respeito do conflito intertemporal de normas, importa destacar que o art. 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), nas pegadas do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, adota o princípio da irretroatividade normativa, de modo que é possível concluir que, em regra, a lei nova não se aplica aos fatos pretéritos (
facta preateria
)
– salvo expressa disposição normativa em sentido contrário –
, produzindo, no entanto, efeitos imediatos e gerais aos fatos pendentes (
facta pendentia
) e aos fatos futuros (
facta futura
), respeitados, no entanto, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 980.709/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, consignou que o
“direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos.
In casu
, Lei nº 6.766/79, art. 4º, III, que determinava, em sua redação original, a ‘faixa
non aedificandi
de 15 (quinze) metros de cada lado’ do arroio”
(DJe 02.12.2008).

Em passagem singular, o Ministro Hermam Benjamin, d. Relator do REsp. n. 1.240.122/PR, abordou, com costumeira maestria, matéria relacionada ao conflito intertemporal de normas ambientais (Códigos Florestais de 1965 –
Lei n. 4.771/1965
– e 2012 –
Lei n. 12.651/2012
). Na oportunidade, consignou:

“De toda maneira, não se deve esperar solução hermenêutica mágica que esclareça, de antemão e globalmente, todos os casos de conflito intertemporal entre o atual e anterior Código Florestal. No entanto, na ausência de fórmula pronta e acabada, quase automática, podem aqui ser externadas algumas regras técnicas, aliás válidas para outros campos do direito material informado pela ordem pública.

O esquema é bem simples: o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I). No mais, não ocorre impedimento à retroação e alcançamento de fatos pretéritos.

Dispõe o art. 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: a nova lei ‘terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada’ (ou, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, com redação assemelhada: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’).

A regra geral, pois, é a irretroatividade da lei nova (
lex non habet oculos retro
); a retroatividade plasma exceção, blindados, no Direito brasileiro, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Mesmo fora desses três domínios de intocabilidade, a retroatividade será sempre exceção, daí requerendo-se manifestação expressa do legislador, que deve, ademais, fundar-se em extraordinárias razões de ordem pública, nunca para atender interesses patrimoniais egoísticos dos particulares em prejuízo da coletividade e das gerações futuras.

Precisamente por conta dessa excepcionalidade, interpreta-se estrita ou restritivamente; na dúvida, a opção do juiz deve ser pela irretroatividade, mormente quando a ordem pública e o interesse da sociedade se acham mais bem resguardados pelo regime jurídico pretérito, em oposição ao interesse econômico do indivíduo privado mais bem assegurado ou ampliado pela legislação posterior. Eis a razão para a presunção relativa em favor da irretroatividade, o que conduz a não se acolherem efeitos retro-operantes tácitos, embora dispensadas fórmulas sacramentais.

Indubitável que ao legislador compete modificar e revogar suas próprias leis. Ao fazê-lo, porém, seja para substituí-las por outra seja para simplesmente no seu lugar deixar o vazio, a Constituição e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vedam-lhe atingir direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada constituídos sob o império do regime jurídico anterior. Em suma, a lei pode, sim, retroagir, desde que não dilapide o patrimônio material, moral ou ecológico, constitucional ou legalmente garantido, dos sujeitos, individuais ou coletivos: essa a fronteira da retroatividade.

Consequentemente, mesmo que na hipótese sob apreciação judicial seja admissível, em tese, a retroação (isto é, ausente qualquer antagonismo com o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada), incumbe ao juiz examinar a) o inequívoco intuito de excluir (
animus excludendi
), total ou parcialmente, o regime jurídico anterior quanto a fatos praticados ou sucedidos na sua vigência, e, até mais fundamental, b) o justo motivo para a exclusão - justa causa
exclusionis
-, que, no Direito Ambiental, deve estar totalmente conforme à garantia constitucional da manutenção dos processos ecológicos essenciais, acima referida.

Por certo, todo esse debate sobre a intertemporalidade jurídico-florestal não escapará, em boa parte das demandas, de ir além do ato jurídico prefeito. A questão maior, sem dúvida, será sobre o reconhecimento de direitos ambientais adquiridos, a última fronteira da dogmática jurídica brasileira, no âmbito da credibilidade e da efetividade da transformação normativa por que passou a Teoria Geral dos sujeitos (gerações futuras) e dos bens (autonomização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado) a partir de 1981 (com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e 1985 (com a Lei da Ação Civil Pública), chegando ao ápice de 1988 (com a Constituição cidadã).

Nessa matéria, incumbe ao juiz não perder de vista que a Constituição, em seu art. 225, caput, de maneira expressa, reconheceu as gerações futuras como cotitulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em paralelo, a legislação de disciplina da ação civil pública (especificamente o art. 81 do Código de Defesa do Consumidor) agasalha a quádrupla categorização dos direitos subjetivos em individuais, individuais homogêneos, coletivos stricto sensu e difusos.

Evidente, portanto, que o ordenamento brasileiro outorgou às gerações futuras (e à própria coletividade atual) a possibilidade, nessa sua condição de titular de direito subjetivo transindividual, de se beneficiar da proteção constitucional, na integralidade, conferida aos direitos adquiridos; a ser diferente, teríamos no art. 225, caput, um “direito meia-boca”, com nome e sobrenome de “direito”, mas sem os dotes e eficácia temporal que a todos os direitos, patrimonais ou não, tradicionalmente se atrelam e deles decorrem.

Por essa ótica, tanto ao indivíduo (visão individualístico-intrageracional), como à coletividade presente e futura (visão coletivo-intrageracional e coletivointergeracional) se garantem contra a retroatividade da lei posterior os direitos adquiridos sob o regime antecedente que se incorporarem ao seu patrimônio. Um e outro são sujeitos; um e outro contam com patrimônio constitucional e legalmente inabalável, que, além de material e moral no enfoque clássico, é também ecológico. Em suma, podemos e devemos considerar a existência de direitos ambientais adquiridos, que emergem a partir e sob o império de uma ordem jurídica pretérita revogada ou substituída por outra, na linha de clássicos direitos adquiridos ao estado, ao regime de bens no casamento, à posse e domínio, à aposentadoria, à posição contratual, etc.”
(STJ. PET no REsp. n. 1.240.122/PR. Segunda Turma. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 02.10.2012. DJe 19.12.2012).

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
(01)
lei nova, em regra, não se aplica aos fatos ocorridos antes de sua vigência;
(02)
somente em casos excepcionais, a lei nova pode retroagir, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, ainda assim, a retroatividade deve ser expressamente prevista pelo legislador;
(03)
impossibilidade da aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 para alcançar situações consolidadas antes do início de sua vigência (iniciada em
10.5.2023
, Diário Oficial n. 28.496, consoante disciplina seu art. 5º), seja porque não possui expressa disposição normativa nesse sentido, seja porque as alterações que promoveu no Decreto Estadual n. 1.436/2022 afetou somente normas jurídicas de natureza eminentemente material; e
(04)
interessados na conciliação ou na obtenção dos descontos no valor da multa consolidada, previstos no inciso I do
caput
do art. 68 e no inciso I do §1º (redação original) do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, com processos instaurados e não encerrados até a data da sua publicação (
19.7.2022
, Diário Oficial n. 28.289), deveriam expressar sua intenção até
29.8.2022
, sem prejuízo da aplicação das regras gerais após o referido termo, conforme a regra de transição estabelecida no art. 77, §§2º e 3º, do referido decreto.

Pois bem.

No caso, infere-se que a parte impetrante foi autuada em
21.7.2022
por
“desmatar a corte raso no ano de 2020 sem autorização do órgão ambiental competente 64,8424 ha de vegetação nativa fora de área de reserva legal, conforme Parecer Técnico n. 175/CGMA/SRMA/2022”
, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 220432144
(Id. 125789734, pág. 01), cuja responsabilidade está sendo apurada nos autos do
Processo Administrativo n. 29.145/2022
(Ids. 128484286, 128484287, 128484288, 128484289, 128485642 e 128485643) para apuração da corresponde responsabilidade.

Verifica-se da cópia do aludido processo administrativo, que a parte impetrante formulou em
16.02.2023
(
Protocolo n. 3446/2023
; Id. 128484287) e em
12.4.2023
(
Protocolo n. 8144/2023
; Id. 128484289) manifestações de interesse na conversão da multa em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, optando pelo desconto no valor da multa consolidada, de acordo com a redação do art. 68, §1º [redação original], inciso I –
90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse –
, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Ocorre que a autoridade impetrada promoveu a análise das pretensões formuladas pela parte impetrante somente em
03.7.2023
, aplicando as disposições do Decreto Estadual n. 1.436/2022, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275/2023, conforme se verifica do
Despacho n. 3585/SGPA/SEMA/2023
(Id. 128484290).

Com efeito, verifica-se que a autoridade impetrada aplicou, por ocasião do
Despacho n. 3585/SGPA/SEMA/2023
, direito superveniente (Decreto Estadual n. 1.436/2022, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023), em evidente afronta ao princípio da irretroatividade normativa.

Tal situação evidencia a ilegalidade sustentada na inicial, a ensejar a concessão da segurança almejada pela parte impetrante, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão formulada no
Processo Administrativo n. 29.145/2022
(
Protocolo n. 3446/2023, de 16.02.2023; e Protocolo n. 8144/2023, de 12.4.2023)
reanalisada pela autoridade impetrada, que deverá considerar os parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023).

Cabe ressaltar, por relevante, que a presente segurança não visa definir o percentual de desconto no valor da multa consolidada a ser aplicado ao pedido de conversão feito pela parte impetrante, mas sim de exigir do Administrador Público o cumprimento da legislação vigente à época em que foi formulado, conforme exposto no parágrafo anterior, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos no próprio Decreto Estadual n. 1.436/2022 para que tal benefício seja concedido, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, razão pela qual deve ser concedida parcialmente.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com base no art. 1° da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante
BOLIVAR PUFAL JÚNIOR
, por conseguinte,
DETERMINO
o levantamento da suspensão do andamento do
Processo Administrativo n. 29.145/2022
ordenada no Id. 129664013,

bem assim
DETERMINO
que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido formulado pela parte impetrante no âmbito do supracitado procedimento (
Protocolo n. 3446/2023, de 16.02.2023; e Protocolo n. 8144/2023, de 12.4.2023)
, devendo, nesta oportunidade, observar os pressupostos estabelecidos do Decreto Estadual n. 1.436/2022 então vigentes à época do pedido –
não aplicando, portanto, os dispositivos alterados pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023 –,
devendo comprovar o cumprimento deste pronunciamento nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias
.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2.3.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4.
Encaminhe-se cópia da presente decisão para a d. Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024424-09.2023.8.11.0000, distribuído para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

2.5.
Encaminhe-se, ainda, cópia da presente decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.6.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

2.7.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação, arguindo a ausência de prova pré-constituída, pois
“(...),deve-se considerar que o apelado alega matérias na inicial que dependem de ampla instrução probatória. Com efeito, alega razões fáticas cujo conhecimento não é cabível na estreita via do mandado de segurança, especialmente o enquadramento do imóvel do autor e o preenchimento dos requisitos legais para concessão da segurança pretendida, pois, evidentemente, a análise material da hipótese é matéria afeita ao Poder Executivo. Portanto, verifica-se que a questão de fato sucedânea dos pedidos do apelado não está (e não pode ser) delimitada na via estreita escolhida, motivo pelo qual essa é insuscetível de utilização”.

Alega que,
“(...)o requerimento do impetrante (e seus termos) não vinculam os agentes públicos, que podem (e devem!) analisar cada um dos casos, de modo a verificar a correta tipificação e consequência jurídica prevista legalmente, nos termos do artigo 70 do Decreto n. 1.436/2022, especialmente em se tratando de atos ilícitos ambientais (cuja necessidade de reparação e proteção supera a existência da atual geração)”.

Informa que,
“(...)como a autoridade ainda não tinha apresentado decisão no processo administrativo n. 29145/2022, e, logo em seguida, entrou em vigência o Decreto Estadual n. 275/2023, a autoridade coatora se viu no dever legal de aplicar a nova norma vigente diante do princípio da legalidade especialmente em razão da gravidade do delito praticado (que impediria a concessão de desconto a maior que o concedido)”.

Argumenta que,
“(...)não há direito adquirido em se tratando de matéria ambiental. É dizer: não há direito em “poluir”, “devastar”, tampouco se admite a aplicação da teoria do fato consumado, como parece pretender fazer crer o impetrante, posto que a alteração do patamar de desconto adotado se dá em grandezas diferentes em decorrência da gravidade da ilicitude praticada que, no presente caso, indicaria a necessidade de maior reparação (se não aderido ao programa em questão)”.

Argui que,
“(...)não merece prosperar o pleito do impetrante, já que tange à revisão do mérito da decisão administrativa que se fundamentou conforme o novo decreto vigente”. (...)
, bem como,
“(...)o processo administrativo discutido tem natureza complexa, apenas se completando com a homologação da adesão ao programa de recuperação mencionado, de modo que até que tal ato ocorra
não há que se falar em direito adquirido a norma revogada ou a ato jurídico perfeito, já que o ato não foi ultimado”
.

Assevera que,
“(...)eventual determinação judicial para a alteração do patamar de desconto constante no processo administrativo n. 29145/2022, além de configurar infringência ao princípio da separação dos poderes, poderia levar à conclusão de que o Poder Judiciário estaria convalidando possível ilegalidade”.

Ao final,
“(...)
REQUER
seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que seja denegada a segurança pretendida”
.

Em contrarrazões, a parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 212068386).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apesar de intimada, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Rodrigo Roberto Curvo,
que, no mandado de segurança n.º 1034339-56.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
,
MT, concedeu parcialmente a segurança.

Extrai-se dos autos que BOLIVAR PUFAL JUNIOR, ingressou, em
11.09.2023
, com o presente mandado de segurança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a aplicação da conversão da multa ambiental com desconto de 90%, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, vigente na data do protocolo.

A liminar foi parcialmente deferida (ID. 212068364).

Determinada a notificação da autoridade coatora, esta apresentou manifestação no ID. 212068371.

Sobreveio, então, no dia
07.02.2024,
a sentença ora recorrida (ID. 212068377).

O artigo 496, do CPC prevê que a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Como se verifica, a parte apelada foi autuada por desmatar a corte raso no ano de 2020, sem autorização do órgão ambiental competente, 64,8424 HÁ de vegetação nativa fora da área de reserva legal, por esse motivo requereu administrativamente a conversão da sanção de multa.

Sabe-se que, o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamento o Programa de Conversão de Multas Ambientais.

O desconto no valor da multa consolidada, está previsto no art. 68, do Decreto supracitado, e sua redação na época dos fatos, previa:

“Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de: (Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023)

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2º Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei nº 9.605/1998”.

Referido Decreto, também regulamentou a possibilidade do requerimento da conciliação e eventual desconto de multa estabelecida no processo administrativo,
in verbis:

“Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§1º As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§2º Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1º do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo.

§3º Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste”

Na data de 10.05.2023, o referido Decreto, foi alterado pelo Decreto Estadual n.º 275/2023.

Apesar da alteração da legislação, estas apenas serão aplicadas a partir da publicação (10.05.2023), ou seja, a infrações administrativas ocorridas após 10.05.2023.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, e, o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, adotam o princípio da irretroatividade da norma, vejamos:

“Art. 5º (...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Ademais, como consta na sentença, acerca do conflito intertemporal de normas, tem-se que,
“(...)em regra, a lei nova não se aplica aos fatos pretéritos (
facta preateria
) – salvo expressa disposição normativa em sentido contrário –, produzindo, no entanto, efeitos imediatos e gerais aos fatos pendentes (
facta pendentia
) e aos fatos futuros (
facta futura
), respeitados, no entanto, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

In casu,
a parte apelada foi autuada em 21.07.2022, momento em que foi lavrado o auto de infração n.º 220432144, a responsabilidade está sendo apurada no processo administrativo n.º 29.145/2022, e, na data de 16.02.2023 e 12.04.2023 (protocolo n.º 3446/2023 e 8144/2023), o infrator manifestou interesse na conversão da multa em serviço de prestação de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, optando pelo desconto no valor da multa consolidada.

A autoridade responsável, analisou o pedido, e, no dia 03.07.2023, entendeu que seria
“(...) possível aplicação no caso concreto dos descontos previstos no Decreto Estadual nº 1.436/2022
alterado pelo Decreto Estadual nº 275/2023”
(ID. 212068337)
.

Assim, mostra-se que a autoridade coatora, aplicou direito superveniente (Decreto Estadual n.º 275/2023), não observando o princípio da irretroatividade.

Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CONVERSÃO DE MULTA COM APLICABILIDADE DE DESCONTO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fato é que as infrações administrativas ocorridas a partir de 10.05.2023, devem ser analisadas ao prisma do novo texto normativo. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).

2. Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum". Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e, os ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada em sede de remessa necessária. (N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024